Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024516-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR BISPO CAMPOS - CPF: 051.114.601-95 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SISBACEN/SCR COM BASE EM DÉBITO PRESCRITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024516-49.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Valdecir Bispo Campos

Recorrido(s):

Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o autor, nos idos de 2013 objetivando adquirir um celular, celebrou um financiamento junto a Ré que devido a agruras da vida, não conseguiu adimplir tempestivamente. Ocorre que após 8 anos da celebração do referido contrato, tomou conhecimento que seu nome estava inscrito no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SISBACEN.

Por sua vez, a Reclamada informa que
no caso em tela, o contrato reclamado é o de número 02 0039 253267 8 -

PROPOSTA P4364595389 um CDC - Crédito Direto ao Consumidor, (que é uma modalidade de

operação de crédito para fins de financiamento de bens e serviços.) foi firmado junto ao

Lojista LOJAS MIG em 12 parcelas no valor de R$ 182,72, onde foram pagas 09 parcelas na

gestão da Losango e na data de 12/01/2018 o contrato foi cedido para a empresa RECOVERY

Afirma, que o autor possui negativação por outras empresas e o Autor não possui nenhuma restrição ativa, por parte da Losango junto aos órgãos de proteção ao crédito, o contrato foi cedido e a cobrança é tão somente administrativa. A informação no SERASA não é uma restrição no mercado e sim uma informação.

Primeiramente, com relação à prescrição acolhida em sentença, verifico que apesar da inscrição ter ocorrido em 2016, o débito é oriundo de 2013, portanto, a abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito.

Com relação à inscrição, no presente caso restou incontroverso a inserção do nome do Autor no SISBACEN/SCR, cujo problema não foi solucionado administrativamente.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão. Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório. Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3o, a, b e c, do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(REsp n. 1.117.319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1183247/MT, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/08/2012).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014.)

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionado:

APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. STJ perfilha o entendimento de que, não obstante o sistema SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central distinga do cadastro de inadimplentes, também possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, de tal sorte que as informações encartadas naquele sistema podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restrição à concessão de crédito.

2. Incumbe ao credor proceder à baixa em registro desabonador, tanto no caso de protesto indevido ou de manutenção irregular do protesto, bem como a exclusão do registro da dívida inexistente ou quitada em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

3. Reconhecida a inexistência do inadimplemento, ante a regular quitação dos débitos contraídos com a Instituição Financeira, configura o dano moral in re ipsa a manutenção do nome da consumidora no aludido sistema, mormente porque, além de desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.

4. Nesse diapasão, constata-se que o quantum indenizatório foi fixado em valor que revela moderação e se amolda às circunstâncias do fato (permanência indevida do nome da consumidora em sistema de informação de crédito do Banco Central), bem como a capacidade econômica do ofensor (Instituição Financeira de grande porte), aliado ao fato da idade avançada da vítima, que lhe exige maior proteção jurídica e à natureza da ofensa, conferindo à consumidora valor suficiente para lhe restaurar o bem estar, sem constituir, por outro lado, enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07166192820198070001 DF 0716619-28.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇOES DE CRÉDITO (SCR). CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO E. STJ.

1. No caso, em que pese a sentença tenha reconhecido a ocorrência de indevida inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), entendeu não ser devida reparação por dano moral, sendo esse o objeto do presente recurso.

2. Na esteira do atual entendimento do egrégio STJ, a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é, de fato, restritiva de crédito.

3. O dano moral decorrente da inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito caracteriza-se como in re ipsa, com prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração do abalo à honra e à reputação da parte autora. Demais disso, não incidente, na hipótese, a Súmula 385 do STJ, pois inexistente anotação pretérita desabonatória. Mostra-se, assim, devida a indenização.

4. Em relação ao quantum indenizatório, este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a... satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Nesse sentido, a reparação deve ser fixada com base nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.

5. Nessa linha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (valor postulado na petição inicial) é o que melhor atende às peculiaridades do caso em tela, assim como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adstrição, sem proporcionar o enriquecimento indevido.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70080825151 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SISTEMA SCR QUE CARACTERIZA CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 12.15 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - (TJ-PR - RI: 00336316420178160018 PR 0033631-64.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2019).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SISBACEN OU SCR BACEN) - DANO MORAL - DEVIDO

-As informações fornecidas pela instituição financeira requerida ao SISBACEN o ao SCR Bacen acabam por restringir o crédito do consumidor/cliente bancário, já que tais sistemas são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento desse consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000191645555001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restando evidenciada a inclusão do nome do Autora em cadastro restritivo de crédito, de forma indevida, a conduta adotada pela instituição financeira, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Entretanto, da análise do documento trazido pelo autor com a exordial, verifico que a primeira inscrição no SISBACEN foi realizada pelo Banco Triangulo.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para declarar prescrito o débito objeto destes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022